Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723358-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Decisão de ID 64506620 negou os benefícios da Justiça Gratuita e concedeu prazo improrrogável para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do Recurso Extraordinário. A parte recorrente apresentou petição intercorrente, intitulada de Agravo Interno (ID 64641060), na sequência, requerendo novamente o deferimento da justiça gratuita e o regular prosseguimento do feito. Decido. Inicialmente, registre-se que o Agravo em Interno é recurso de fundamentação vinculada, cuja hipótese de cabimento consta do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2o, ambos do CPC. No caso dos autos, não se trata de decisão da presidência que inadmitiu Recurso Extraordinário, mas sim, decisão da presidência que indeferiu a justiça gratuita postulada e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo, portanto, não é cabível o Agravo Interno. Com efeito, a parte recorrente intimada a recolher o preparo no prazo improrrogável de 48 horas (ID 64506620), limitou-se a apresentar petição intercorrente sem, contudo, recolher o preparo. Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do preparo ou comprovação da alteração da condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Sobretudo quando já fora indeferida neste mesmo feito o benefício pleiteado (ID 57545469). Desse modo, a consequência lógica do indeferimento da gratuidade de justiça postulada e do não recolhimento do preparo é o não conhecimento do Recurso Extraordinário. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO interposto ao ID 64641060, bem como NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal